Tribunal: TJSP
Processo: 2109025-79.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Delito previsto no artigo 155, "caput", do Código Penal.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Delito previsto no artigo 155, "caput", do Código Penal.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, com base nas circunstâncias do caso concreto e nas condições pessoais do paciente (reincidente, inclusive, pela prática de furto qualificado), revelando a existência de risco concreto à ordem pública. Medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), as quais se revelam insuficientes para preservar a segurança e paz social.
4-) A situação de pandemia em razão da disseminação do vírus COVID-19 não autoriza a concessão automática da revogação da prisão cautelar. E, efetivamente, não existem documentos suficientes para se aferir o atual estado da paciente ou do lugar em que se encontra recolhido.
5-) Ordem denegada.